Tribunal: TJES
Processo: 5017247-28.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017247-28.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE FERNANDES LEOPOLDINO
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5017247-28.2021.8.08.0048
Recorrente: JOSÉ FERNANDES LEOPOLDINO

Recorrido: BANCO BMG S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o benefício da Justiça Gratuita visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA). DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, QUE EM 04/11/2017 O BANCO REQUERIDO SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO OU CONSULTA PRÉVIA, COMEÇOU A REALIZAR DÉBITOS DIRETAMENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUA APOSENTADORIA, DEBITANDO MENSALMENTE O VALOR TOTAL DE R$ 179,39 (CENTO E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS). ALEGA QUE O REFERIDO DÉBITO TRATA-SE DE UM SUPOSTO EMPRÉSTIMO VIA LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO, NO QUAL AFIRMA NUNCA TER SOLICITADO E QUE SE ENCONTRA ATIVO ATÉ A PRESENTE DATA, COM O VALOR TOTAL DE R$ 4.234,00 (QUATRO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS). REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, A CESSAÇÃO DE TODOS OS DESCONTOS MENSAIS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO VIA LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE CONTRATADO; (II) SEJA DECLARADA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO, A INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO COBRADO PELO REQUERIDO; (III) SEJA O REQUERIDO CONDENADO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, EM DOBRO, NO TOTAL DE R$ 17.580,22; (IV) POR FIM, PUGNA POR REPARAÇÃO MORAL EM VALOR NÃO INFERIOR A R$ 15.000,00.
(2). ANTÍTESE.
O DEMANDADO APRESENTOU CONTESTAÇÃO COM IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. APÓS, REFUTA NA INTEGRALIDADE OS PEDIDOS AUTORAIS, REQUERENDO A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em face do exposto,
JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELA REFORMA DA R. SENTENÇA A FIM DE JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO BANCO RÉU.
PRELIMINARMENTE, PUGNA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO ANTE A AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO; SUBSIDIARIAMENTE, DEFENDE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, EM RAZÃO DE ALEGADA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NO MÉRITO, EM SUMA, ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
DEVE SER REJEITADA A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO, QUANDO A PARTE RECORRENTE ENCONTRA-SE AMPARADA PELOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA PELOS DOCUMENTOS COLIGIDOS, MORMENTE PELOS DOCUMENTOS EXTRAÍDOS DO PORTAL “MEU INSS”. O FATO DE SER PESSOA APOSENTADA PRESUME-SE A EXISTÊNCIA DE OUTROS GASTOS QUE JUSTIFICAM O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA POR MIM CONCEDIDA.
(6.2).
ALUSIVO À PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA, AFASTO-A DE PLANO. CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 472 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O JUIZ PODE DISPENSAR A PERÍCIA SE AS PROVAS NOS AUTOS FOREM SUFICIENTES PARA RESOLUÇÃO DA LIDE. NÃO HÁ NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA A ELUCIDAÇÃO DO TEMA E RESOLUÇÃO DA DEMANDA EM COMENTO. TAL MATÉRIA NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO DE ALTA COMPLEXIDADE, PODENDO ASSIM SER RESOLVIDA SEM A PERÍCIA E COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO PRESENTE. LOGO, OBSERVO QUE A MATÉRIA FÁTICA, OBJETO DE DISCUSSÃO, ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE DEMONSTRADA POR MEIO DA PROVA DOCUMENTAL, DE MODO QUE, EM RAZÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA, ME É PERMITIDO O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA AÇÃO PRINCIPAL.
(7). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E O REQUERIDO FORNECEDOR NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM,
IN CASU
, O AUTOR/RECORRENTE ALEGA NÃO TER CONTRATADO O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO QUE ENSEJOU NOS DESCONTOS - APONTADOS NO EXÓRDIO - EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NOUTRO GIRO, O BANCO RECORRIDO, EM SEU TURNO, DEFENDE A LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO VERGASTADO. POIS BEM, AINDA QUE ESTE RELATOR CONSIDERASSE QUE O “EMPRÉSTIMO” NÃO FORA CONTRATADO PELO AUTOR, E EQUIVOCADAMENTE LANÇADO EM SUA CONTA BANCÁRIA, O FATO É QUE, O AUTOR UTILIZOU DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA, INCLUSIVE, O PRÓPRIO CONFESSOU EM AUDIÊNCIA. DESSARTE, NA SEARA DA RESPONSABILIDADE CIVIL, PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, NECESSÁRIO SE FAZ A VERIFICAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO AGENTE E O RESULTADO DANOSO. NO CASO
SUB EXAMINE
, CONFORME ACIMA MENCIONADO, APESAR DE INICIALMENTE O RECORRENTE NEGAR A CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO, O VALOR INTEGRAL DO “EMPRÉSTIMO” (SAQUE) FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, SENDO POR ELE UTILIZADO NA INTEGRALIDADE. NESTE SENTIDO, NÃO SE VERIFICA O ELEMENTO DANOSO, UMA VEZ QUE O AUTOR DE CERTO MODO FORA BENEFICIADO COM A UTILIZAÇÃO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO EM SUA CONTA.
DEVERAS, HOUVE UMA ACEITAÇÃO TÁCITA DO CONTRATO.
DESTACA-SE, QUE NA HIPÓTESE, O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO AUTORAL VAI NA CONTRAMÃO DA PRELEÇÃO CONSIGNADA NO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL, PORQUANTO HAVERIA FLAGRANTE ENRIQUECIMENTO INJUSTIFICADO DA PARTE DEMANDANTE. POR OUTRA ÓTICA, ANALISANDO O FEITO, O FATO É QUE, DIANTE DA RECUSA DO DEMANDANTE EM TER CONTRATADO E PERMANECER SOB A ÉGIDE DO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA MANTER UM AJUSTE QUANDO UMA DAS PARTES, SOBRETUDO A MAIS VULNERÁVEL, NÃO DESEJA. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 39, INCISO IV, DO CDC, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
” (GRIFOS NOSSOS). OUTROSSIM, AINDA QUE TENHA SIDO CREDITADO VALORES NA CONTA DO RECORRENTE, NÃO FORA ACOSTADO AO FEITO PROVA DO RECEBIMENTO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR OU DA SOLICITAÇÃO DE DESBLOQUEIO DO MESMO, A COMPROVAR A EFETIVA ADESÃO AO SERVIÇO, FATO ESTE QUE DEMONSTRA, EM VERDADE, QUE O CARTÃO NUNCA FORA SEQUER RECEBIDO PELO RECORRIDO, O QUE É CORROBORADO PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NAS FATURAS (ID. 5372314), EXCETO PELO LANÇAMENTO DE COBRANÇAS DOS “SAQUES”, SEGURO PRESTAMISTA E DEMAIS ENCARGOS FINANCEIROS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESSARTE, ANCORADO NA EQUIDADE DITADA PELO ART. 6º DA LEI Nº 9.099/95, TENHO QUE,
IN CASU
, O CANCELAMENTO DO NOTICIADO MÚTUO BANCÁRIO COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ENTÃO REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR É MEDIDA QUE SE IMPÕE, COMPETINDO AO RECORRENTE, DE SUA PARTE, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO PARA O REQUERIDO DOS VALORES CREDITADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA;
POR CONSEGUINTE, NA HIPÓTESE DE APURAÇÃO DE EVENTUAIS VALORES COBRADOS A MAIOR DO RECORRENTE, ESTES DEVERÃO SER RESTITUÍDOS, PORÉM DE FORMA SIMPLES
1
. OUTROSSIM, CASO SEJA CONSTATADO A EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO AUTOR/RECORRENTE, A COMPENSAÇÃO DE VALORES É MEDIDA NECESSÁRIA.
POIS, NA HIPÓTESE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM PROL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE SOBEJA-SE MITIGADO.
DE OUTRO MODO, CONSIDERANDO O PRESENTE JULGAMENTO SOB A ÓTICA DA EQUIDADE, TENHO POR NÃO CONCEDER DANOS MORAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, PORQUANTO,
ANALISANDO O CASO CONCRETO CONSIDERANDO O PRINCÍPIO
NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS
(NINGUÉM PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA) E O FATO DE O RECORRENTE NÃO TER PROCEDIDO COM A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 4.022,30 (ID. 5372313), OBJETO DO CONTRATO IMPUGNADO, ELIDE DO MESMO QUALQUER SUPEDÂNEO JURÍDICO PARA PLEITEAR REPARAÇÃO IMATERIAL POR EVENTUAL IRREGULARIDADE NA CONFECÇÃO DO CONTRATO. NESTE SENTIDO: NESSE SENTIDO:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGADA IMPROCEDENTE. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO, MAS UTILIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. - Infere-se dos documentos que instruíram a demanda que, embora o autor recorrente insista em afirmar que não contratou o financiamento com a instituição bancária, utilizou o valor creditado em sua conta. Vislumbra-se dos autos que a parte autora/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, capaz de demonstrar o fato constitutivo do direito alegado, portanto, nenhum reparo merece a sentença.
(TJ-PE - AC: 524553-8 PE, Relator: Antônio Fernando de Araújo Martins, Data de Julgamento: 10/09/2019, 6ª Câmara Cìvel, Data de Publicação: 18/09/2019).

(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA PARA, AGORA, JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS,
RESOLVENDO-SE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO CPC, PARA O FIM DE
:
A)
DECLARAR

A NULIDADE DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO OBJETO DA PRESENTE AÇÃO (ID. 5372312 - PÁG. 1/6);
B)
CONDENAR

O REQUERIDO A RESTITUIR AO AUTOR, OS VALORES DESCONTADOS A MAIOR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DESTE (CASO HAJA), DE FORMA SIMPLES
(SEM PREJUÍZO DOS DESCONTOS REALIZADOS DURANTE O CURSO DO FEITO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO ART. 323 DO CPC)
,
COM REGISTRO DE QUE CABERÁ AO REQUERENTE AJUNTAR AOS AUTOS OS COMPROVANTES DESSES NOVOS DESCONTOS, VALORES QUE DEVERÃO SER ACRESCIDOS DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO PAGAMENTO DE CADA DESCONTO (ART. 398 DO CC E SÚMULA 43 DO STJ);
C)
AUTORIZAR
A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A PROCEDER COM A COMPENSAÇÃO DOS VALORES, DESCONTANDO DO MONTANTE DESTA CONDENAÇÃO EVENTUAL SALDO DEVEDOR A SER QUITADO PELO CONSUMIDOR,
QUE IGUALMENTE DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE DESDE O AJUIZAMENTO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, SEM JUROS LEGAIS OU COMPENSATÓRIOS.
(8).
SEM CUSTAS RECURSAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

__________________________________

1
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERV NCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. [...]. A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª C MARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)